Tribunal: TJMT
Processo: 1001313-33.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001313-33.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), THP-TRIUNFO HOLDING DE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 08.411.588/0001-88 (APELADO), JULIO GAZZOLLA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 052.655.989-60 (ADVOGADO), LUCAS KAINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 060.880.689-73 (ADVOGADO), GIULIANO ROBINSON - CPF: 071.502.829-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Exceção de
pré
-executividade. IPTU. Processo administrativo pendente. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Inscrição em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal. Impossibilidade. Nulidade das CDAS. Inaplicabilidade do tema 249/STJ. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, declarou nulas as Certidões de Dívida Ativa referentes ao IPTU dos exercícios de 2021 a 2023 e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência de processo administrativo pendente.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de processo administrativo tributário pendente de julgamento à época da inscrição em dívida ativa suspende a exigibilidade do crédito e impede o ajuizamento da execução fiscal; (
ii
) verificar a aplicabilidade do Tema 249/STJ às hipóteses de nulidade da CDA por vício substancial; e (
iii
) examinar a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a exceção de
pré
-executividade.

III.
Razões de decidir

3.
O art. 151, III, do Código Tributário Nacional suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto pendentes de julgamento reclamações ou recursos administrativos, impedindo a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal.

4. O crédito tributário inscrito durante a tramitação de processo administrativo possui exigibilidade suspensa e, portanto, carece de título executivo válido, configurando nulidade absoluta da CDA.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a interposição de recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto pendente de decisão definitiva.

6. O Tema 249/STJ, que admite o decote aritmético de valores excessivos em
CDAs
formalmente válidas, não se aplica quando o vício é substancial, como no caso de inscrição em dívida ativa durante a suspensão da exigibilidade.

7. O ajuizamento de execução fiscal baseada em CDA nula enseja a extinção do feito sem resolução de mérito e a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

8. O arbitramento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor das
CDAs
anuladas, majorados em grau recursal para 12%, observa os parâmetros do art. 85, §§ 3º e 11, do Código de Processo Civil.

IV.
Dispositivo

9
. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 151, III; CPC,
arts
. 85, §§ 3º e 11, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1.344.857/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 13.12.2017; STJ, RCD no
AREsp
623.936/RO, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19.2.2015; STJ,
REsp
1.115.501/SP (Tema 249), Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 10.11.2010; TJMT, AI 1008867-21.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 20.7.2020; TJMT, AC 1000236-19.2023.8.11.0010, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.3.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, nos autos de Ação
de Execução Fiscal nº 1001313-33.2024.8.11.0041, ajuizada pelo Município de Cuiabá em face de THP – Triunfo Holding de Participações S.A., visando à cobrança de IPTU dos exercícios de 2021, 2022 e 2023, consubstanciados nas
CDA’s
n. 2141758/2021, 2560213/2022 e 2939476/2023.

O juízo de origem acolheu a exceção de
pré
-executividade, declarou a nulidade das
CDA’s
mencionadas e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC), condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico (valor atualizado das
CDA’s
anuladas). (Id 344926040) ()

Na fundamentação, a sentença registrou que, ao tempo
do ajuizamento da execução (janeiro de
2024), havia processo administrativo de revisão de IPTU instaurado em 2022, o que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III, CTN), tornando o título inexigível; citou precedentes do STJ e desta Corte afirmando que a pendência de recurso/impugnação administrativa impede inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução. (Id 344926040)

Nas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta, em síntese, (i) cabimento e tempestividade do recurso (
arts
. 1.009 e 183, CPC); (
ii
) necessidade de reforma da sentença porque o processo administrativo de revisão do IPTU já estaria concluído, com notificação à executada em 16.7.2024, o que afastaria a suspensão da exigibilidade; (
iii
) validade das
CDAs
e possibilidade de prosseguimento da execução, invocando o
REsp
1.115.501/SP (repetitivo) para afirmar que a mera exclusão de parcela indevida poderia ser resolvida por simples cálculo aritmético, sem substituir
a CDA. Ao final, requer a reforma integral do decisum, com restabelecimento da execução. (Id
344926041
)

Em contrarrazões, a THP – Triunfo Holding de Participações S.A. defende a manutenção da sentença, afirmando que: (i) o pedido administrativo foi protocolado em 6.7.2022, muito antes do ajuizamento (16.1.2024), de modo que o crédito estava com exigibilidade suspensa (art. 151, III, CTN); (
ii
) a execução foi proposta com base em título ilíquido e inexigível; (
iii
) os precedentes do STJ consolidam a suspensão da exigibilidade enquanto perdurar o contencioso administrativo; (
iv
) é inviável “corrigir” o título por revisão fundada em erro de direito. Requer o
não provimento
da apelação e a majoração dos honorários recursais (art. 85, §11, CPC). (Id
344926045
)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente, por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta dos autos que o Município de Cuiabá
se insurge
contra sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade, declarou nulas as
CDA’s
referentes ao IPTU/2021–2023 e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC), à vista da suspensão da exigibilidade do crédito em razão de processo administrativo pendente (art. 151, III, CTN).

Em suas razões, alega que o procedimento administrativo foi concluído com notificação à executada, o que afastaria a suspensão e preservaria a higidez das
CDA’s
, invocando o
REsp
1.115.501/SP para defender o prosseguimento do feito.

Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da nulidade da CDA

A controvérsia central reside em definir se a existência de processo administrativo de revisão de IPTU, pendente de julgamento à época do ajuizamento da execução fiscal, suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede a inscrição em dívida ativa, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional.

O referido dispositivo legal é taxativo ao estabelecer as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário:

"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;"

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, por força do inciso III do art. 151 do CTN, os recursos
administrativos, enquanto não definitivamente julgados, suspendem a exigibilidade do crédito tributário, impedindo a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal.

Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ADMINISTRATIVO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2. Por força do inciso III do art. 151 do CTN, os recursos administrativos, enquanto não definitivamente julgados, suspendem a exigibilidade do crédito tributário, impedindo a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal. 3. Somente a partir da notificação do resultado do recurso tem início a contagem do prazo prescricional para a propositura da execução fiscal, sendo irrelevante eventual intempestividade, caso a administração não a tenha aferido no momento oportuno.
(
...
)
" (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1.344.857/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
13.12.2017)

No mesmo sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a interposição de recurso administrativo, mesmo que intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário
enquanto perdurar o contencioso administrativo (STJ, RCD no
AREsp
623.936/RO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
19.2.2015).

Este Tribunal de Justiça de Mato Grosso perfilha idêntico entendimento:

"TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DÉBITO - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 151, INCISO III, DO CTN – AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL COM BASE EM TÍTULO INEXIGÍVEL - EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO. No caso, tendo sido lavrada a certidão de dívida ativa quando estava pendente de julgamento a impugnação administrativa do débito, o que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, deve ser extinta a execução fiscal ante a nulidade do título executivo." (TJMT, AI 1008867-21.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.7.2020)

No caso dos autos, restou comprovado que a executada protocolou processo administrativo de revisão de IPTU em 06.7.2022, pleiteando o reconhecimento de áreas em ZIA/APP para fins de redução do imposto. A execução fiscal foi ajuizada em janeiro de 2024, quando o referido processo administrativo ainda se encontrava pendente de julgamento definitivo.

O próprio Município reconheceu que o processo administrativo somente foi concluído em 16.7.2024, com a notificação da executada acerca do resultado, após o ajuizamento da execução fiscal. Tal circunstância é decisiva para a solução da controvérsia: à data da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução, o crédito tributário estava com a exigibilidade suspensa por força do art. 151, III, do CTN.

Não prospera a argumentação do Município no sentido de que o processo administrativo consistia em mero pedido de concessão de benefício fiscal, e não em impugnação ao lançamento. O Superior Tribunal de Justiça confere interpretação ampla ao art. 151, III, do CTN, reconhecendo que qualquer reclamação ou recurso administrativo que questione o crédito tributário, seja em sua existência, seja em seu montante, atrai a suspensão da exigibilidade.

Ademais, o próprio resultado do processo administrativo demonstra que o pleito da contribuinte afetava diretamente a composição do crédito tributário: a revisão dos lançamentos resultou em redução significativa dos valores devidos, conforme reconhecido pelo próprio Município em sua impugnação à exceção de
pré
-executividade. Portanto, tratava-se efetivamente de impugnação ao
valor efetivamente devido
, que suspende a exigibilidade nos termos do CTN.

Da inaplicabilidade do Tema 249/STJ (
REsp
1.115.501/SP)

O Município sustenta que, ainda que se reconheça alguma irregularidade nos lançamentos, seria possível o prosseguimento da
execução fiscal mediante simples decote dos valores, invocando a jurisprudência do STJ firmada no
REsp
1.115.501/SP (Tema 249).

A tese não merece acolhimento.

O Tema 249/STJ estabeleceu que "
a existência de erro ou falta de qualquer requisito formal da CDA não ocasiona, necessariamente, a extinção da execução fiscal, sendo possível a redução do montante executado quando manifestamente excedente
" (
REsp
1.115.501/SP, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 10.11.2010).

Ocorre que a razão de decidir do precedente paradigma pressupõe título executivo formalmente válido, com mero excesso quantitativo passível de decote aritmético. O próprio acórdão paradigma ressalva expressamente que o "decote aritmético" aplica-se quando a CDA é formalmente válida, havendo apenas excesso de valor demonstrável objetivamente.

Diversa é a situação dos autos. Não se trata de mero excesso de execução, mas de vício que contamina a própria validade do título executivo desde sua origem: a inscrição em dívida ativa foi realizada quando o crédito tributário estava com a exigibilidade suspensa, em flagrante violação ao art. 151, III, do CTN.

A jurisprudência desta Corte já firmou que vícios substanciais na constituição do crédito tributário configuram nulidade insanável da CDA, não passível de correção por mero decote aritmético:

"Reconhecida a nulidade da CDA por ausência de requisito essencial, não há que se falar em possibilidade de
substituição ou emenda, porquanto o vício é de natureza insanável." (TJMT, AC 1000236-19.2023.8.11.0010, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.3.2024)

O vício substancial consistente na inscrição em dívida ativa durante a pendência de processo administrativo compromete a própria exigibilidade do título executivo desde sua origem, não se confundindo com
mero
erro aritmético corrigível por decote. A distinção foi bem delineada no Tema 249/STJ, que reserva o decote aritmético para hipóteses de excesso quantitativo em título formalmente hígido, situação diversa
da presente
.

Portanto, correta a sentença ao declarar a nulidade das
CDAs
e extinguir a execução fiscal, não havendo falar em possibilidade de prosseguimento mediante substituição ou decote do título.

Dos honorários advocatícios

Mantida a extinção da execução fiscal, subsiste a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

A condenação em honorários advocatícios, quando acolhida exceção de
pré
-executividade que resulta na extinção da execução fiscal, rege-se primordialmente pelo princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus processuais aquele que deu causa à instauração do processo ou incidente processual.

No caso dos autos, o Município ajuizou execução fiscal fundada em
CDAs
lavradas durante a pendência de processo administrativo, em manifesta violação ao art. 151, III, do CTN. A executada foi compelida a
constituir advogado e apresentar defesa técnica para demonstrar a nulidade do título executivo, circunstância que caracteriza indubitavelmente prestação de serviços advocatícios que deve ser remunerada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando a execução fiscal é extinta em razão de acolhimento de exceção de
pré
-executividade, aplica-se o princípio da causalidade, impondo ao exequente o pagamento de honorários advocatícios:

"Sem embargo do princípio da sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro princípio, o da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes." (STJ, 4ª T.,
REsp
264.930, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.9.2000)

O quantum arbitrado na sentença (10% sobre o valor atualizado das
CDAs
anuladas) observa os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios
em 2%, totalizando
12% sobre
o proveito econômico obtido (
valor atualizado das
CDAs
anuladas
)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026